Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-33.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTUDANTE PRÉ-SELECIONADA NO PROUNI. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA INTEGRALMENTE. MATRÍCULA LEGITIMAMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da ré à reparação por dano moral.
2. Nas razões recursais sustenta que entregou toda a documentação exigida para matrícula, por e-mail e presencialmente, requerendo a inversão do ônus da prova relativamente à documentação entregue presencialmente, pugnando pela inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a análise da necessidade de inversão do ônus da prova no tocante à documentação entregue presencialmente.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Gratuidade judiciária. Dispensada a autora do preparo recursal em razão do deferimento do pedido de gratuidade judiciária, pois o contracheque acostado (ID 677519858) comprova a hipossuficiência econômica da autora, não infirmada pelas alegações do impugnante réu. Impugnação não acolhida. Gratuidade judiciária deferida.
5. Não há que se falar em inversão do ônus da prova no tocante aos documentos entregues presencialmente, pois diante da negativa da ré quanto ao recebimento destes documentos especificamente, deveria a autora se desincumbir do seu ônus processual de comprovar o alegado, apresentando protocolo de entrega ou outro documento comprobatório da entrega, não podendo ser exigido da parte recorrida produção de prova negativa.
6. Ademais, em que pese tratar-se de relação de consumo entre a autora e a instituição de ensino privado, não se verifica a hipossuficiência técnica da autora na produção da prova, mesmo porque tampouco foi atribuído à ré o recebimento de documentos tão importantes de maneira informal, ou seja, sem protocolo ou qualquer formalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Condenada a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95), restando a exigibilidade suspensa ante o deferimento de gratuidade.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, arts. 6o, inc. VIII.